Tribunal: TJSP
Processo: 1038624-78.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. ITCMD. Base de cálculo – Valor venal do bem ou direito transmitido (Art. 38 do CTN e art. 9o da Lei Estadual no 10.705/2000) - Cálculo do ITCMD de acordo com o valor de lançamento de IPTU – Afastado valor venal de referência. Segurança concedida em 1o grau – Decisão mantida em 2a instância. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.